Tribunal: TJES
Processo: 0011759-56.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011759-56.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011759-56.2020.8.08.0035

APTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APDO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação regressiva ajuizada visando o ressarcimento de valores pagos a segurado em razão de danos causados por oscilações na rede elétrica, no montante de R$ 16.333,20. A sentença de primeiro grau foi favorável à seguradora, condenando a concessionária ao pagamento do montante indicado, além de custas e honorários advocatícios. A recorrente insurge-se contra a decisão, alegando ausência de comprovação de nexo causal, defeito na rede elétrica, e a não observância da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, e se o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia foi devidamente comprovado; (ii) estabelecer se a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL obsta o direito de ação e a responsabilidade da concessionária, considerando o Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não sendo necessário provar culpa, mas o nexo causal entre o serviço prestado e o dano.

4.

A jurisprudência consolidada do TJES reafirma que, em ações regressivas ajuizadas por seguradoras, a responsabilidade das concessionárias é objetiva, sendo incabível excluir a responsabilidade da empresa fornecedora de energia sem a comprovação de excludentes de ilicitude, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

5.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não pode prevalecer sobre os princípios constitucionais que asseguram o direito de acesso à justiça e a proteção do consumidor, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre seguradoras e concessionárias de energia.

6.

A recorrente não apresentou provas suficientes que desconstituíssem o nexo causal demonstrado pelos laudos técnicos apresentados pela seguradora, tampouco comprovou que o dano foi causado por evento excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

A prova do nexo causal entre os danos e a falha no fornecimento de energia é incumbência da seguradora, mas, uma vez demonstrada, cabe à concessionária afastar a responsabilidade com provas robustas de excludentes de ilicitude.

3.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da concessionária ou de obstruir o direito de acesso ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 22; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 024160135315, rel.
Walace Pandolpho Kiffer, j. 08/07/2019; AgInt no REsp nº 2.104.255/SP, rel.
Min. Gurgel de Faria, j. 19/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011759-56.2020.8.08.0035

APTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APDO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, referente ao
ressarcimento
pelo pagamento de indenização securitária por danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica do segurado.

Especificamente, a ação regressiva foi ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMANHIA DE SEGUROS
, pretendendo, em razão de sub-rogação legal decorrente de indenização securitária, obter o ressarcimento dos valores devidos por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pagos a contratante que suportou danos decorrentes de oscilações em sua rede elétrica, o que alcançou o valor de
R$ 16.333,20

(
dezesseis mil trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos
).

Na sentença, o julgamento procedente do pedido
, condenando o acionado
a pagar o montante indicado, além de custas e honorários advocatícios,
motivando a presente irresignação.

Em suas razões, a recorrente afirma que não há comprovação nos autos de que os danos são decorrentes de
problemas na rede elétrica; que não houve pedido administrativo; a ora recorrida deixou de cumprir com o que determina a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL,
que exige verificação dos danos em oficinas credenciadas pela distribuidora
;
que os laudos apresentados são unilaterais; que não há registro de interrupção no fornecimento do serviço na telemetria da instalação;
que embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva (independente de culpa),

não restou evidente o nexo causal entre o dano alegado e sua conduta, o que afasta sua responsabilidade em ressarcir os valores pagos pela seguradora.

Pois bem.

De partida, importante destacar que, por força do art. 37, §6º da Constituição Federal, a ora recorrente, na qualidade de concessionária de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados, considerando a teoria do risco administrativo. Vejamos o referido dispositivo constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Oportunamente, trago à baila julgado proferido por esta E. Quarta Câmara Cível no mesmo caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 2.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma
. 3. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024160135315, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Em evolução, examinando os autos, constato que a parte autora/apelada logrou êxito em demonstrar sua condição de sub-rogado, os danos suportados e, de outra vista, não houve descaracterização do nexo de causalidade
pelo apelante durante a instrução processual que, inclusive, ao ser indagado sobre o interesse em produzir provas adicionais, manifestou-se pelos termos a seguir destacado: [...] “
informa que não tem provas adicionais a produzir
e
não tem interesse na designação de audiência de conciliação
.” [...]
.
(grifo no original)

Tratando-se de relação de consumo, incidem as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, em consonância ao precedente a seguir destacado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.

1. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa.

2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1.846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020).

3.
Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas.

4.
A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos

direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.104.255/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Tomadas as premissas, verifica-se que pelo documento denominado
Laudo
,

componente do documento contido em fl.218/225, elaborado para averiguação do sinistro relatado,
a constatação
da causa dos danos ocorridos: [...
Problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária
[...], conclusão idêntica à alcançada no Parecer Técnico emitido pelo responsável em avaliar as avarias suportadas pelo
segurado,
fl.226.

Por sua vez
, a ora recorrente não cuidou em afastar sua responsabilidade ou demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, ou seja, de que não houve defeito na prestação de serviço, seja através da comprovação de inexistência de oscilação de energia ou da adoção das cautelas necessárias para evitá-las.
Não apresentou sequer documento demonstrativo de suas alegações, declinando da oportunidade informada pelo juízo em produzir provas.

Em outras palavras, inexistem documentos que demonstrem a ausência de anormalidade ou oscilação no fornecimento do serviço na região e ocasião.

Deste modo, não se verifica elemento que possa infirmar a conclusão adotada pelo juízo, motivo pelo qual mantém-se por seus fundamentos.

Em consonância destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO VERIFICADAS. DANO MATERIAL DECORRENTE DE OSCILAÇÃO ENERGIA. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de ação regressiva da seguradora contra empresa fornecedora de energia elétrica, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa apelada sub-rogou-se nos direitos da segurada indenizada. 2. É
objetiva a responsabilidade da concessionária de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários do serviço (art. 37, § 6º, da CF).
3.
Cabia à apelante provar, através de relatório regulamentado pela ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica, onde classifica os níveis de tensão de energia elétrica, que não houve nenhum tipo de oscilação de tensão no local do sinistro, como fato extintivo do dever de indenizar.
4. A descarga atmosférica (raio) não se enquadra nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade objetiva, visto o conhecimento e previsibilidade deste tipo de fenômeno, constituindo dever da operadora elétrica a prevenção de danos desta natureza. 5. Comprovado que o condomínio segurado sofreu prejuízos materiais em seu elevador social, provocados por falha na prestação do serviço de energia elétrica, a seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento da indenização que pagou. APELO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03951814820158090051, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 02/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020675-90.2021.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado.
2. O magistrado se baseou nas provas e laudos técnicos constantes nos autos, o que foi apresentado junto com a inicial. 3.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da Republica, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
4.
Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos
. 5. Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da Republica e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95.
Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas
. 6. É consolidada a jurisprudência no sentido de que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo certo, ademais, que a própria Concessionária deduziu defesa de mérito, preenchendo o interesse processual. 7. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória, de 2022. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5020675-90.2021.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Tecidas tais considerações, entendo devidamente demonstrada a responsabilidade da demandada, ora recorrente, não havendo que se falar em inexistência de nexo de causalidade.

Nesse sentido, este eg. TJES:

[...] 3.
Nos termos do art. 373, CPC/2015
, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro,

cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às

concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
. 4. [...] (TJES, Classe: Apelação, 021170022129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

[...] 3.
A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.
4.
Restou demonstrado pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II)
.
5. As regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 6.
Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se

desincumbiu, tendo, tão somente, formulado questionamentos genéricos acerca dos laudos
.
7. Apelação conhecida e não provida. (TJES, Data: 13/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0005651-40.2018.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

Trato continuativo, saliento que a Resolução 414/2010 da ANEEL não possui o condão de alterar a conclusão ora adotada, eis que deve
m
prevalecer
,
no caso concreto
,
as normas atinentes à inafastabilidade da tutela jurisdicional e à proteção dos direitos dos consumidores, consoante pacífica jurisprudência deste Sodalício. Cito:
TJES, Data: 16/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003170-11.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral
;
TJES, Data: 24/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0006096-04.2016.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica
e;
TJES, Data: 21/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5024014-57.2021.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro os honorários em 2% (dois) por cento, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.